Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-80.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000865-80.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Matrícula]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES ARAUJO - CPF: 070.849.166-95 (APELANTE), FABIO VELASCO DE AZEVEDO FAYAD - CPF: 944.124.641-72 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA LUDMILA SANTANA OLIVEIRA - CPF: 858.937.385-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA APROVADA NO PROCESSO SELETIVO SISU/2020 PARA INGRESSO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEMAT – NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM PROCEDER COM A MATRÍCULA – NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA LEI E NO EDITAL – ALEGADA DEMORA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO POR FATORES ALHEIOS A VONTADE DA IMPETRANTE – NÃO EVIDENCIADA – DISCIPLINA ESCOLAR PENDENTE DE APROVAÇÃO DESDE O ANO DE 2014 – IRRELEVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO CURSO DO PROCESSO – PRAZO DE MATRÍCULA ENCERRADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96),
para estar apto ao ingresso em curso de nível superior, é necessário que o estudante não apenas tenha sido aprovado em vestibular, mas também que comprove a conclusão do curso de Ensino Médio.

2. O Edital no 002/2019 – Unemat/Covest, que trata da inscrição, seleção e ocupação de vagas dos cursos de graduação da UNEMAT pelo SISU, previa que, para a efetivação da matrícula, era necessário apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio, bem como o histórico escolar, além de advertência no sentido de que a não entrega ou comprovação de todos os documentos acarretava, automaticamente, a eliminação do candidato.

3. No caso em apreço, resta evidente que a impetrante, não preencheu requisito primordial e imprescindível para efetivação da sua matrícula em curso de nível superior, que é ter apresentado, na data oportuna, o certificado de conclusão do ensino médio, o que afasta o alegado direito líquido e certo à efetivação da matrícula almejada.

4. A
demora na expedição dos documentos escolares da impetrante não se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, como, por exemplo, uma greve dos profissionais da instituição escolar, mas em decorrência da sua inércia em regularizar, o quanto antes, a disciplina que se encontrava pendente de aprovação desde o ano de 2014.

5. Diante disso, é
irrelevante que apelante tenha apresentado, no curso do processo, o certificado de conclusão do Ensino Médio, posto que sua apresentação foi extemporânea, considerando que o período de matrícula da UNEMAT havia se encerrado em 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Milena Rodrigues Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000865-80.2020.811.0015, impetrado pela recorrente

contra ato praticado pela
Supervisora de Apoio Acadêmico da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Ana Cristina Bianchini Vital
,
denegou a segurança vindicada e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante relata, em breve síntese, que
foi aprovada no processo seletivo do SISU, referente à primeira edição do ano de 2020, no curso de Pedagogia, na Universidade do Estado de Mato Grosso, tendo sido, no entanto, impedida pela autoridade coatora de efetuar a respectiva matrícula, sob a justificativa de que ainda não possuía o certificado de conclusão do ensino médio, necessário para o ingresso em curso de nível superior.

Esclarece que, quando da realização de seu 2o (segundo) ano do Ensino Médio, no
Colégio Pódium
, localizado em Goiânia/GO, necessitou de prova de recuperação escolar na matéria de Química, porém foi informada que estava liberada para cursar o ano escolar seguinte.

Afirma que, em virtude do fechamento repentino no
Colégio Pódium
, concluiu seu ensino médio no
Colégio Protágoras
, o qual exigiu, para emissão do certificado de conclusão, a apresentação dos documentos atinentes ao 2o ano do Ensino Médio.

Narra que, ao diligenciar em busca da aludida documentação, descobriu que, apesar de ter realizado prova de recuperação, a aprovação na matéria de Química não havia sido lançada, constando no seu histórico escolar como progressão parcial a ser realizada.

Argumenta que, ao obter êxito no SISU para ingresso na UNEMAT, providenciou os documentos necessários para realizar sua matrícula e se dispôs a fazer novamente a matéria pendente, através do EJA – Educação de Jovens e Adultos, tendo cursado as horas aulas necessárias e realizado as provas, cujo resultado e certificado de conclusão foram juntados aos autos, no curso do processo.

Assevera que, não obstante a isso, foi impedida de realizar sua inscrição no curso de Pedagogia, por não comprovar, no ato da matrícula, a conclusão do curso, sem que fosse levado em conta a razoabilidade e excepcionalidade dos motivos alegados.

Destaca que, em que pese não tenha colacionado na exordial o comprovante de aprovação da progressão parcial realizada pelo EJA - Educação de Jovens e Adultos, posteriormente o documento fora juntado em petição protocolizada em 13/02/2020, ou seja, antes da publicação da sentença, que se deu em 28/02/2020.

Enfatiza que
“
colacionou aos autos o CERTIFICADO exarado pelo Diretor do Colégio Protágoras
, que atesta a aprovação da autora em todas as disciplinas do curso de Ensino Médio, estando apta a prosseguir estudos em nível superior, bem como do histórico escolar, onde consta, inclusive, as informações acerca da progressão parcial cursada”
mas que

a referida documentação não fora analisada pelo
magistrado de piso, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Aduz que, na presente hipótese,
“é plenamente viável o abrandamento do rigor editalício e da LDBE,
haja vista que a candidata já concluiu o Ensino Médio e o certificado fora disponibilizado e anexado ao processo.”

Defende que a demora na expedição de documentos escolares, por circunstâncias alheias à sua vontade, não pode ser oposta em seu prejuízo, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, visando limitar a discricionariedade na atuação da Administração Pública.

Explica que não se mostra razoável que seja impedida de efetuar sua matrícula no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Mato Grosso, por não ter apresentado o certificado de conclusão de Ensino Médio na data determinada, não sendo admissível que seja prejudicada em sua vida acadêmica por razões alheias à sua vontade.

Com arrimo em tais considerações, a apelante pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão objurgada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, autorizando a matrícula da impetrante no curso de Pedagogia da UNEMAT, mesmo fora do prazo legal, mediante a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio.

A autoridade coatora, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 102506027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 102836987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Milena Rodrigues Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1000865-80.2020.811.0015, impetrado pela recorrente

contra ato praticado pela
Supervisora de Apoio Acadêmico da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Ana Cristina Bianchini Vital
,
denegou a segurança vindicada e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta em proceder com a efetivação da matrícula da impetrante no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, ao argumento de que, no ato da matrícula, não restou comprovada a conclusão do Ensino Médio.

Na sentença, o Juízo
a quo
denegou a segurança
nos seguintes termos:

“Deste modo, diante da inegável ausência de direito líquido e certo, NÃO HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei no 12.016/2009, razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGO a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.”

(Id. 102506004).

Contra essa decisão, insurge-se a apelante
Milena Rodrigues Araújo,
sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora ao não efetivar a matrícula da impetrante, que se viu impossibilitada de apresentar, em tempo, o certificado de conclusão do ensino médio, pelas razões sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, a partir dos documentos que instruíram à inicial e demais elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, porquanto a negativa de sua matrícula se deu em conformidade com as regras contidas no edital e na legislação de regência.

Com efeito, conforme exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), para estar apto ao ingresso em curso de nível superior, é necessário que o estudante não apenas tenha sido aprovado em vestibular, mas também que comprove a conclusão do curso de ensino médio.

Nesse sentido é o disposto no artigo 44, inciso II, da legislação mencionada:

“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II -
de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo.”
[Destaquei].

Em consonância com a regra encimada, o Edital no 002/2019 – Unemat/Covest, que trata da inscrição, seleção e ocupação de vagas dos cursos de graduação da UNEMAT pelo SISU, previa que, para a efetivação da matrícula, era necessário apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio, bem como o histórico escolar, de sorte que constava a advertência de que a não entrega ou comprovação de todos os documentos exigidos acarretava, automaticamente, a eliminação do candidato.

Nesse sentido, confira-se o teor dos itens 11.4 e 11.6.1, alíneas “a” e “b”, do Edital no 002/2019 – Unemat/Covest:

“11.4 É dever do candidato no ato da matrícula e no período determinado, entregar e comprovar todos os documentos exigidos no subitem 11.6 deste Edital.
Caso esta situação não se confirme, o candidato estará automaticamente eliminado
, sendo convocado outro candidato para preencher a vaga obedecendo à ordem de classificação.”

(...)

11.6.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula:

a.
Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente
(original e fotocópia);

b.
Histórico escolar do ensino médio
(original e fotocópia).”
(Id. 02505998).

A propósito, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga tanto a Administração Pública quanto os candidatos do certamente, estabelecendo regras que devem ser seguidas pelas partes. Sobre esse ponto, foi enfático o douto Procurador de Justiça no seu parecer:

“O poder público encontra-se tão ou mais sujeito à observância do edital que os candidatos, pelo simples fato de que presidiu sua elaboração e, portanto, escolheu seu conteúdo. Por isso, a Administração não pode evadir-se simplesmente das regras que ela mesma determinou e às quais aderem os candidatos. O princípio da moralidade, neste momento encarado sob o aspecto da confiança recíproca e da boa fé, exige da Administração postura de respeito aos parâmetros previamente definidos no instrumento, que é o vínculo entre poder público e candidatos.”
[Id. 102836987].

Dessa forma, sem maiores tautologias, resta evidente que a impetrante, ora apelante, não preencheu requisito primordial e imprescindível para efetivação da sua matrícula em curso de nível superior, que é ter apresentado, na data oportuna, o certificado de conclusão do Ensino Médio, o que afasta o alegado direito líquido e certo à efetivação da matrícula almejada.

Aliás, permitir que a apelante, tenha deferida a sua matrícula em Instituição de Ensino Superior sem ter concluído regularmente o Ensino Médio é ofender, de forma clara e inconteste, o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais candidatos que concluíram os seus estudos regulares do ensino médio e apresentaram, na data devida, o competente certificado de conclusão e histórico escolar.

Conforme mencionado pela apelante, não se nega que alguns Tribunais pátrios, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem relativizado a exigência de apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio no ato da matrícula quando o atraso na sua emissão se deu por razões alheias à vontade do estudante.

No entanto, entendo que a referida relativização não se adequa a presente situação, posto que, consoante bem destacado pelo magistrado sentenciante, a impetrante concluiu o 3o Ano do Ensino Médio no ano de 2015, conforme declaração acostada no Id. 102506000, sendo que apenas no ano de 2020, às vésperas do período de matrícula na graduação, buscou regularizar a pendência e cursar a progressão parcial na disciplina de Química.

Em outras palavras, tenho que a demora na expedição dos documentos escolares da impetrante não se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, como, por exemplo, uma greve dos profissionais da instituição escolar, mas em decorrência da sua inércia em regularizar, o quanto antes, a disciplina que se encontrava pendente de aprovação desde o ano de 2014.

Aliás, embora a impetrante afirme que realizou a prova de recuperação da matéria de Química e que por suposto erro do
Colégio Pódium
a aprovação não havia sido lançada, prova pré-constituída nesse sentido não restou produzida.

Além disso, é irrelevante a alegação da apelante de que, antes da publicação da sentença, colacionou aos autos, no dia 13/02/2020, Histórico Escolar que comprova a realização e aprovação da matéria que deu causa à progressão escolar, posto que sua apresentação foi extemporânea, considerando que o período de matrícula da UNEMAT havia se encerrado em 04/02/2020.

Assim, resta incontroverso que a apelante não apresentou, no ato da matrícula, o certificado de conclusão do Ensino Médio, razão pela qual a negativa de efetivação da matrícula pela Instituição de Ensino Superior constituiu medida legal.

Conquanto o acesso à educação (no presente caso, ao ensino superior), esteja assegurado constitucionalmente, o ingresso à Universidade requer o atendimento de condições previstas em lei, as quais, quando ausentes, não autorizam a Instituição de Ensino Superior a efetivar a matrícula nos cursos ofertados.

Sobre a questão ora debatida, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – ART. 44 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei no 9.394/96.
2. A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de
matrícula em curso superior quando ainda não concluído o ensino médio.”
(TJMT, N.U 1004540-15.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – LEI No 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – EXIGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
Para se adentrar ao ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança
. Recurso não provido.”

(TJMT, N.U 1004534-08.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRETENSÃO DE REALIZAR MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR SEM COMPROVAR A CONCLUSÃO DO ENSINO DE NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 44, II da Lei no. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que o ingresso no ensino universitário está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula. 2.
Se a recorrente ainda não concluiu o ensino médio, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, embora tenha logrado aprovação em concurso vestibular
.”

(N.U 1004520-24.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR COM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS QUE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. 1.
Embora o Impetrante tenha sido convocado na matrícula para o curso de Direito, este não preencheu um requisito essencial, basilar, fundamental e imprescindível para a prosseguir no curso de graduação, qual seja: ter concluído o ensino médio
. 2. Observância e obediência aos ditames legais, pois a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), estabelece como requisitos essencial para ingresso em curso de graduação de nível superior, a conclusão do ensino médio, conforme estabelece o art. 44, II, da referida lei. 3.
Não preenchido o requisito legal imprescindível para o ingresso no curso de graduação de nível superior, deve a ordem ser denegada, ante à ausência de direito líquido e certo
. 4. Em sede de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 2667), o STF, embora por outro fundamento, declarou inconstitucional lei do Distrito Federal que autorizava a emissão de certificado de conclusão do ensino médio aos alunos que comprovassem a sua aprovação em vestibular para ingresso em curso superior. 5.
Ademais, permitir ao Impetrante, seja deferida a sua matrícula em instituição de ensino superior sem ter concluído o ensino médio é ofender de forma clara e inconteste o princípio constitucional da isonomia em relação aos demais candidatos que concluíram os seus estudos regulares do ensino médio
, ainda que o Impetrante tenha sido aprovado ne exame vestibular. 6. Sentença Retificada para denegar a ordem.”
(TJMT, N.U 1000471-71.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 30/09/2019) [Destaquei].

Posto isto, não preenchido o requisito legal imprescindível para o ingresso no curso de graduação de nível superior,
a manutenção da sentença que denegou a ordem mandamental afigura-se medida imperativa, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo.

À luz de tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso de apelação interposto por
Milena Rodrigues Araújo
, mantendo incólume a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021